Tribunal: TJES
Processo: 5001309-18.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-18.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MICHELE BRAGA SILVARES GOMES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VINCULADA A UM PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DA LESÃO INTERNA. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.